Tribunal: TJBA
Processo: 8002142-52.2021.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002142-52.2021.8.05.0109 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOSEVAL DOS SANTOS Advogado(s): VANESSA FERREIRA COUTO SANTANA, LEONE MAURICIO DIAS BEZERRA, MIZAEL AQUINO RAMOS APELADO: MUNICIPIO DE IRARA Advogado(s):LUIZ EDUARDO GUIMARAES ROMANO PINTO ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. DESVIRTUAMENTO DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. VERBAS TRABALHISTAS. FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. TEMAS 916 E 551 DO STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICIPIO DE IRARA, contra decisão (ID. 94842264) proferida nos autos do recurso de Apelação nº 8002142-52.2021.8.05.0109, interposto por JOSEVAL DOS SANTOS, que deu provimento ao recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação do servidor sem concurso público e fora das hipóteses legais de excepcionalidade implica nulidade do vínculo; (ii) estabelecer se, diante do desvirtuamento da contratação temporária, são devidas as verbas de férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O contrato de trabalho firmado sem prévio concurso público é nulo, nos termos do art. 37, II e § 2º da Constituição Federal. 4. Afasta-se a validade da contratação temporária quando não demonstrada a necessidade excepcional de interesse público, exigida pelo art. 37, IX, da Constituição Federal. 5. Incide a tese firmada no Tema 551 do STF quando evidenciado o desvirtuamento da contratação temporária por sucessivas prorrogações, assegurando o direito ao décimo terceiro salário e às férias acrescidas do terço constitucional. 6. Constata-se o desvirtuamento do vínculo na hipótese, em razão da prestação de serviços contínua entre 2017 e 2020, sem demonstração de excepcionalidade. 7. Impõe-se ao ente público o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, do qual não se desincumbiu. 8. Aplica-se o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, impedindo que a Administração se beneficie da prestação laboral sem a devida contraprestação. 9. Mantém-se a decisão monocrática diante da ausência de elementos novos aptos a infirmar suas conclusões. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A contratação de servidor público sem concurso público é nula, salvo hipóteses constitucionais excepcionais. 2. O desvirtuamento da contratação temporária por sucessivas prorrogações assegura o pagamento de férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário. 3. Compete à Administração Pública comprovar o pagamento das verbas trabalhistas ou fato impeditivo do direito do servidor. 4. A vedação ao enriquecimento sem causa impede o não pagamento de verbas de natureza alimentar decorrentes de prestação laboral. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, §2º e IX; art. 7º, VIII e XVIII; art. 39, §3º; CPC, art. 373, II; Lei 8.036/1990, art. 19-A. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.066.677 (Tema 551), Rel. Min. Marco Aurélio / Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 22.05.2020; TJ-BA, Apelação nº 8002197-03.2021.8.05.0109, Rel. Desª Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 15.07.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno em Apelação nº 8002142-52.2021.8.05.0109, em que figura como Agravante MUNICIPIO DE IRARA e Agravado JOSEVAL DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível, CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, de acordo com o voto do Relator, Desembargador Ricardo Regis Dourado. Salvador, data registrada em sistema. DES. RICARDO REGIS DOURADO Relator (RRD6)